Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COPROPRIEDADE. READEQUAÇÃO DAS QUOTAS-PARTES. IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ESCRITURA PÚBLICA. EXIGÊNCIA LEGAL. CONTRATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pleito de readequação do percentual de propriedade de cada condômino sobre o imóvel comum, avaliado em R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais).
2. O imóvel em questão foi adquirido por meio de escritura pública registrada no fólio real, na qual consta, expressamente, a existência de copropriedade, na proporção de 45% (quarenta e cinco por cento) para o Autor/Apelante e 55% (cinquenta e cinco por cento) para a Ré/Apelada.
3. O pleito de redistribuição das quotas-partes da propriedade fundamenta-se na alegação de existência de um contrato verbal entre os coproprietários, segundo o qual, após a realização das obras no imóvel, às expensas do Autor/Apelante, as respectivas proporções da copropriedade seriam readequadas. Todavia, a coproprietária e genitora do Autor, ora Ré/Apelada, nega veementemente a existência de tal pacto verbal e a juntada de comprovantes de pagamento relativos a obras realizadas no imóvel não é capaz, por si só, de comprová-lo.
4. O contrato verbal somente é válido quando a lei não exigir forma específica para a realização do negócio jurídico, não sendo esse o caso dos autos, em que a escritura pública é essencial à validade da contratação, pois o imóvel supera o valor equivalente a trinta salários mínimos (CC, artigos 107 e 108).
5. Apelação conhecida e não provida.